Tribunal: STF
Processo: HC 70371
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. INTIMAÇÃO: CARTA COM AR.
NULIDADE SANADA. CPP, art. 571, VII.
            I. - Intimação por carta, ainda que com AR: inexistência,
no  sistema do  Código de  Processo Penal.  No caso,  entretanto, não
tendo a nulidade sido arguida a tempo e modo, viu-se sanada, na forma
do disposto no art. 571, VII, CPP.
            II. - H.C. indeferido.